Tribunal: TJES
Processo: 0000280-60.2020.8.08.0037
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2024-12-19

Ementa:
Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Aguinaldo da Silva Lopes contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança cumulada com pedido de revisão de débito, declarando regular a cobrança decorrente de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., no valor de R$ 12.084,37, além de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. O apelante pleiteia a nulidade da cobrança, a devolução de valores pagos e a condenação por danos materiais e morais, alegando ausência de contraditório e ilegalidade na conduta da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar se a cobrança realizada com base no TOI é válida, considerando o procedimento adotado pela concessionária e a ausência de contraditório;
(ii) analisar se a mera cobrança indevida enseja a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regularidade de cobrança baseada no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) depende da observância das normas regulatórias estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), incluindo a garantia de contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo.

Consoante os artigos 590 e seguintes da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, a concessionária deve oportunizar ao consumidor a participação no processo de análise técnica e assegurar a notificação prévia sobre os procedimentos realizados, o que não ocorreu no caso em tela, configurando a apuração como unilateral e irregular.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) confirma que, para validade de cobrança baseada em TOI, é imprescindível a realização de prévio procedimento administrativo, com observância ao contraditório e ampla defesa. A ausência desses requisitos acarreta a nulidade da cobrança.

Não se configura dano moral
in re ipsa
a mera cobrança indevida de valores. A caracterização de danos morais requer demonstração de prejuízos concretos, como inscrição em cadastros de inadimplentes ou suspensão do fornecimento de energia elétrica, situações não verificadas no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A exigência de cobrança por consumo não registrado decorrente de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) depende da realização de prévio procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

A ausência de notificação ou de possibilidade de acompanhamento do consumidor invalida o procedimento administrativo e torna inexigível a cobrança realizada pela concessionária.

A mera cobrança indevida, sem demonstração de danos concretos, não enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591 e 593; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; TJES, Apelação Cível nº 035190047114, Rel. Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 06/02/2023; TJES, Apelação Cível nº 0005940-02.2020.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 02/10/2023.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000280-60.2020.8.08.0037

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AGUINALDO DA SILVA LOPES

APELADO: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE (TOI). COBRANÇA INDEVIDA DE CONSUMO NÃO REGISTRADO. AUSÊNCIA DE CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. NULIDADE DA COBRANÇA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança cumulada com pedido de revisão de débito, declarando regular a cobrança decorrente de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) emitido pela concessionária de energia elétrica EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., no valor de R$ 12.084,37, além de condenar o autor ao pagamento de honorários advocatícios e custas processuais. O apelante pleiteia a nulidade da cobrança, a devolução de valores pagos e a condenação por danos materiais e morais, alegando ausência de contraditório e ilegalidade na conduta da concessionária.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões centrais em discussão:
(i) verificar se a cobrança realizada com base no TOI é válida, considerando o procedimento adotado pela concessionária e a ausência de contraditório;
(ii) analisar se a mera cobrança indevida enseja a condenação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A regularidade de cobrança baseada no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) depende da observância das normas regulatórias estabelecidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), incluindo a garantia de contraditório e ampla defesa no procedimento administrativo.

Consoante os artigos 590 e seguintes da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, a concessionária deve oportunizar ao consumidor a participação no processo de análise técnica e assegurar a notificação prévia sobre os procedimentos realizados, o que não ocorreu no caso em tela, configurando a apuração como unilateral e irregular.

O entendimento jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça (STJ) e do Tribunal de Justiça do Espírito Santo (TJES) confirma que, para validade de cobrança baseada em TOI, é imprescindível a realização de prévio procedimento administrativo, com observância ao contraditório e ampla defesa. A ausência desses requisitos acarreta a nulidade da cobrança.

Não se configura dano moral
in re ipsa
a mera cobrança indevida de valores. A caracterização de danos morais requer demonstração de prejuízos concretos, como inscrição em cadastros de inadimplentes ou suspensão do fornecimento de energia elétrica, situações não verificadas no caso em análise.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

A exigência de cobrança por consumo não registrado decorrente de Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) depende da realização de prévio procedimento administrativo que assegure o contraditório e a ampla defesa.

A ausência de notificação ou de possibilidade de acompanhamento do consumidor invalida o procedimento administrativo e torna inexigível a cobrança realizada pela concessionária.

A mera cobrança indevida, sem demonstração de danos concretos, não enseja reparação por danos morais.

Dispositivos relevantes citados
: Resolução ANEEL nº 1.000/2021, arts. 590, 591 e 593; CF/1988, art. 5º, LIV e LV; CPC, art. 85, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp nº 1.953.986/PA, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 19/09/2022, DJe 21/09/2022; TJES, Apelação Cível nº 035190047114, Rel. Subst. Débora Maria Ambos Correa da Silva, 4ª Câmara Cível, j. 06/02/2023; TJES, Apelação Cível nº 0005940-02.2020.8.08.0048, Rel. Des. Júlio César Costa de Oliveira, 1ª Câmara Cível, j. 02/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Consoante relatado,
t
rata-se de recurso de apelação interposto por
AGUINALDO DA SILVA LOPES
contra a r. sentença de
fls.
209/211, proferida pelo d. Juízo da Vara Única da Comarca de Muniz Freire, que, em sede de ação de cobrança c/
c
pedido de revisão de débito, julgou improcedente o pedido inicial e
condenou o apelante a
o pagamento d
as
custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com a suspensão da exigibilidade em razão da concessão d
a
gratui
dade da justiça
.

Em suas razões recursais (
fls.
212/221), o recorrente alega, em síntese, que:
(i) a cobrança referente ao Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) lavrado pela concessionária é abusiva, visto que não houve comprovação robusta da irregularidade mencionada; (ii) o procedimento adotado foi unilateral, sem a participação do usuário ou observância ao contraditório; (iii) a suspensão do fornecimento de energia, baseada em tal cobrança, configura prática abusiva e ilegal; (iv) houve desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor e à Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL.

Com base nessas alegações, pleiteia seja o recurso provido para reformar a sentença, julgando procedente o pedido inicial, com a consequente devolução dos valores cobrados, além de indenização por danos materiais e morais.

C
ontrarrazões no evento ID n.º 8841984,
nas quais
a parte recorrida pugna pelo desprovimento do recurso
.

Preenchidos os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade do recurso, passa-se a analisar as teses recursais.

Extrai-se dos autos que Aguinaldo da Silva Lopes ajuizou a presente demanda em face de EDP Espírito Santo Distribuição de Energia S.A., alegando que a cobrança oriunda do TOI nº 3434262 seria indevida,
no valor de R$12.084,37 (doze mil, oitenta e quatro reais e trinta e sete centavos)
pois não haveria prova robusta das irregularidades constatadas no medidor de energia elétrica de sua residência.

S
ustent
a
que o procedimento para apuração das alegadas irregularidades foi unilateral, em desrespeito ao contraditório e à ampla defesa. Requereu a declaração de nulidade da cobrança, a devolução dos valores pagos e indenização por danos morais.

A
concessionária afirmou que a irregularidade foi constatada mediante inspeção rotineira, estando o procedimento devidamente respaldado na Resolução ANEEL n.º 414/2010. Defendeu a legalidade da cobrança, a presunção de legitimidade do TOI e a ausência de qualquer ilícito na suspensão do fornecimento de energia.

O douto magistrado de primeiro grau, na
sentença recorrida, julgou improcedentes os pedidos do autor, considerando regular o procedimento adotado pela concessionária e ressaltando que a parte autora não demonstrou
f
alha
s
na prestação do serviço.

DO PROCEDIMENTO REALIZADO PELA EDP - TOI

Pois bem, nos termos do artigo 590 e seguintes da Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL, na hipótese de constatação de indícios de irregularidade na unidade consumidora, é necessário observar uma série de procedimentos,
os quais
incluem a garantia de acompanhamento da perícia técnica e o respeito ao contraditório no âmbito do procedimento administrativo. Confira-se, a seguir, os dispositivos pertinentes:

Art. 590.
Na ocorrência de indício de procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências necessárias para sua fiel caracterização, compondo um conjunto de evidências por meio dos seguintes procedimentos
:

I - emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI, em formulário próprio, elaborado conforme instruções da ANEEL;

II - solicitar a verificação ou a perícia metrológica, a seu critério ou quando requerida pelo consumidor;

III - elaborar relatório de avaliação técnica quando constatada a violação do medidor ou demais equipamentos de medição, contendo as informações técnicas e a descrição das condições físicas de suas partes, peças e dispositivos, exceto quando for solicitada a perícia metrológica do inciso II;

IV - avaliar o histórico de consumo e das grandezas elétricas; e

V - implementar, quando julgar necessário:

a) medição fiscalizadora, com registros em memória de massa de pelo menos 15 dias consecutivos; e

b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos.

§ 1º A medição fiscalizadora, calibrada conforme padrão do INMETRO ou órgão metrológico delegado, pode permanecer instalada no circuito da medição de faturamento da unidade consumidora, com o objetivo de comparação das grandezas elétricas medidas, pelo tempo que a distribuidora julgar necessário.

§ 2º Enquadra-se como procedimento irregular o aumento de carga ou de geração à revelia da distribuidora que cause defeito no sistema de medição, o que deve ser comprovado pela distribuidora. (Redação dada pela REN ANEEL 1.059, de 07.02.2023)

§ 3º Em caso de defeito na medição sem comprovação do procedimento irregular ou do aumento de carga à revelia, a distribuidora deve proceder conforme Seção V do Capítulo VIII do Título I, não se aplicando o disposto neste Capítulo.

Art. 591.
Ao emitir o TOI, a distribuidora deve
:

I - entregar cópia legível ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, mediante recibo com assinatura do consumidor ou do acompanhante; e

II - informar:

a) a possibilidade de solicitação de verificação ou de perícia metrológica junto ao INMETRO ou ao órgão metrológico delegado; e

b) os prazos, os custos de frete e de verificação ou da perícia metrológica, e que o consumidor será responsabilizado pelos custos se comprovada a irregularidade, vedada a cobrança de outros custos.

§ 1º É permitida a emissão eletrônica do TOI e a coleta eletrônica da assinatura do consumidor ou daquele que acompanhar a inspeção, devendo a distribuidora garantir a impressão no local ou o envio ao consumidor com comprovação do recebimento.

§ 2º Se o consumidor se recusar a receber a cópia do TOI, a distribuidora deve armazenar evidências que comprovem a recusa, inclusive, se for o caso, com prova testemunhal.

§ 3º Em caso de recusa do recebimento do TOI ou se não for o consumidor que acompanhar a inspeção, a distribuidora deve enviar ao consumidor em até 15 dias da emissão, por qualquer modalidade que permita a comprovação do recebimento, a cópia do TOI e demais informações dos incisos do caput.

§ 4º O consumidor tem 15 dias, contados a partir do recebimento do TOI, para solicitar à distribuidora a verificação ou a perícia metrológica no medidor e demais equipamentos junto ao INMETRO ou órgão metrológico delegado.

§ 5º As marcas de selagem que são controladas pelo INMETRO ou pelo órgão metrológico delegado não podem ser rompidas pela distribuidora enquanto dentro do prazo do § 4º ou antes da realização da verificação ou da perícia metrológica.

§ 6º A cópia do TOI e do conjunto de evidências utilizados para caracterização da irregularidade devem ser disponibilizadas adicionalmente no espaço reservado de atendimento pela internet.

Art. 592.
Constatada a necessidade de retirada do medidor ou demais equipamentos de medição, a distribuidora deve
:

I - acondicionar o medidor e demais equipamentos de medição em invólucro específico;

II - lacrar o invólucro no ato da retirada, mediante entrega de comprovante desse procedimento ao consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção;

III - encaminhar o medidor e demais equipamentos para realização da avaliação técnica; e

IV - comunicar ao consumidor por escrito, mediante comprovação e com pelo menos 10 dias de antecedência, o local, data e horário da realização da avaliação técnica, para que ele possa acompanhá-la caso deseje.

§ 1º O consumidor pode solicitar um novo agendamento para realização da avaliação técnica uma única vez, desde que antes da data previamente informada pela distribuidora.

§ 2º A distribuidora pode reagendar a data da avaliação técnica do equipamento caso o consumidor não compareça na data previamente informada, devendo proceder conforme inciso IV do caput.

§ 3º A distribuidora pode oferecer ao consumidor, de forma gratuita, a possibilidade de acompanhar a realização da avaliação técnica por meio de metodologias interativas de comunicação audiovisual.

Art. 593.
A avaliação técnica dos equipamentos de medição pode ser realizada
:

I - em laboratórios acreditados para ensaios em medidores de energia elétrica; ou

II - no laboratório da distribuidora, desde que com pessoal tecnicamente habilitado e equipamentos calibrados conforme padrões do INMETRO ou órgão metrológico delegado, devendo o processo ser certificado na norma ABNT NBR ISO 9001.

Observa-se que a legislação pertinente
estabelece a obrigatoriedade de permitir ao usuário o acompanhamento da análise técnica realizada pela concessionária, que serve como prova da alegada fraude no medidor de energia elétrica. O descumprimento dessa exigência caracteriza a apuração como unilateral e, consequentemente, irregular.

No presente caso, foram anexados pelo autor o demonstrativo de cálculo referente ao consumo irregular (fls. 36/51), a comunicação de deficiência informando que o
"cliente deverá trocar seu disjuntor, pois não está passando uma das fases. Colocar no lugar um disjuntor 63"
(fl. 52), bem como o comunicado de substituição do medidor e a data da análise em laboratório (fl. 55).

Todos os documentos foram produzidos pela EDP sem a assinatura do cliente, bem como não há comprovação de que tenham sido devidamente entregues.

Os documentos apresentados pela EDP, às fls. 146/160, igualmente, não possuem assinatura, evidenciando que os atos foram praticados unilateralmente.

Assim, o
conjunto probatório constante nos autos evidencia a ausência de participação do consumidor na apuração da suposta irregularidade, uma vez que a inspeção foi realizada sem sua presença, culminando na posterior constituição de débito em seu desfavor, sem que lhe fosse oportunizada a possibilidade de acompanhar ou contestar os procedimentos adotados.

Dessa forma, fica evidente que não houve notificação ao consumidor, o que lhe impossibilitou o acompanhamento da análise técnica do medidor em condições reais.

Contrariamente ao sustentado pela apela
da
, restou demonstrado o descumprimento das diretrizes estabelecidas pela agência reguladora do setor elétrico. O simples registro da irregularidade no Termo de Ocorrência não é suficiente; é imprescindível que o consumidor seja previamente cientificado acerca da avaliação técnica, permitindo seu comparecimento e assegurando o exercício do direito ao contraditório.

Fica evidente, assim, que o procedimento previsto na Resolução da ANEEL não foi observado. Tal entendimento encontra respaldo na jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
segundo o qual
“
p
ara fins de comprovação de consumo não registrado (CNR) de energia elétrica e para validade da cobrança daí decorrente, a concessionária de energia está obrigada a realizar prévio procedimento administrativo, conforme os arts. 115, 129, 130 e 133, da Resolução n. 414/2010, da ANEEL, assegurando ao consumidor usuário o efetivo contraditório e a ampla defesa;”
(AgInt no REsp n. 1.953.986/PA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 19/9/2022, DJe de 21/9/2022).

Da mesma forma, colaciona-se a orientação jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

[...]
Como se sabe, em se tratando de lavratura de Termo de Ocorrência e Inspeção TOI, deve a Autoridade Competente cientificar o responsável sobre seus direitos, no local da averiguação sobre a suposta irregularidade, facultando-lhe requerer as diligências cabíveis, dada sua vulnerabilidade na relação de consumo. Isso porque, do contrário, caracterizar-se-ia a conduta do fornecedor como arbitrária, a saber, por não haver ciência dos critérios utilizados para a aferição da irregularidade.
[...] (TJES, Classe: Apelação Cível, 035190047114, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ – Relator Substituto: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 06/02/2023, Data da Publicação no Diário: 10/03/2023).

CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – MÉRITO – ENERGIA ELÉTRICA – FRAUDE EM MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA – TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO (TOI) - APURAÇÃO UNILATERAL – AUSÊNCIA DE PERÍCIA – COBRANÇA IRREGULAR – RECURSO DESPROVIDO.
A hodierna jurisprudência deste Sodalício é assente no sentido que a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, a partir da lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para caracterizar a irregularidade na conduta do consumidor, tornando-se necessária a realização de perícia técnica a fim de comprovar eventual fraude.

(TJES, Câmaras Cíveis Reunidas. Número: 0000014-60.2020.8.08.0009 Magistrado: ALDARY NUNES JUNIOR,
Data: 20/Jul/2023
)

Nessa perspectiva, a inspeção técnica realizada unilateralmente pela concessionária, com base na lavratura do Termo de Ocorrência e Inspeção (TOI), não é suficiente para comprovar a irregularidade atribuída ao consumidor, tampouco a autoria da suposta fraude. Por essa razão, os valores cobrados tornam-se inexigíveis em sua totalidade.

Embora a recuperação de receita constitua um instrumento legítimo, sua aplicação exige o cumprimento rigoroso das normas legais e regulamentares. No caso em análise, a ausência de comunicação adequada ao consumidor invalida o procedimento adotado, acarretando, por conseguinte, a nulidade da cobrança.

Desse modo, o ato alegado carece de substrato jurídico capaz de sustentar o exercício regular de direito da EDP, razão pela qual deve ser reformada a sentença nesse ponto, em razão da irregularidade do procedimento adotado pela apelada.

DO DANO MORAL

No que se refere à condenação por danos morais, entendo incabível a sua aplicação no caso em tela, uma vez que, conforme o entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se configura
“dano moral in re ipsa quando há mera cobrança indevida de valores”
(STJ; AgInt-REsp 1.685.959; Proc. 2017/0173653-1; RO; Quarta Turma; Rel. Min. Marco Buzzi; Julg. 04/10/2018; DJE 11/10/2018; Pág. 2257).

Para que fosse reconhecido o dever de indenizar, caberia ao apelante comprovar a ocorrência de afronta concreta a sua dignidade, como, por exemplo, a inscrição indevida em cadastros de inadimplentes ou a suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua residência, situações que não restaram demonstradas nos autos.

Nesse sentido, inclusive, já se manifestou este Egrégio Tribunal:

[...] 3.
A mera cobrança indevida fundada em TOI, sem que tenha havido negativação do nome do consumidor ou suspensão do fornecimento de energia, não enseja dano moral indenizável. Precedentes deste e. TJES.
4. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0005940-02.2020.8.08.0048 - Relator: Des. Júlio César Costa de Oliveira - Julgado em: 02/10/2023)

[...] 3.
A mera cobrança indevida não enseja o dever de indenizar. Não tendo o requerente demonstrado os danos sofridos, como a suspensão de energia elétrica ou a negativação indevida, não há que se falar em danos morais.
4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJES - 3ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 5001149-28.2021.8.08.0028 - Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho - Julgado em: 19/04/2023)

[...] 2.
A mera cobrança de refaturamento de consumo de energia elétrica em decorrência da apuração de suposta fraude não caracteriza dano moral in re ipsa.
(TJES - 1ª Câmara Cível - APELAÇÃO CÍVEL n.º 0009868-49.2019.8.08.0030 - Relator: Des. Annibal de Rezende Lima - Julgado em: 31/03/2023)

Assim, não há que se cogitar a aplicabilidade da indenização por dano moral unicamente em razão da cobrança indevida realizada pela concessionária ré. Não havendo fundamentos que comprovem danos à honra ou à personalidade do autor, inexiste suporte para a referida condenação, diante da ausência de ato ilícito indenizável.

CONCLUSÃO

Diante do exposto, CONHEÇO do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

apenas para declarar a inexistência dos débitos oriundos do TOI nº 3434262, determinando, consequentemente, o seu cancelamento. Mantêm-se os demais termos da sentença, notadamente quanto à ausência de danos morais no caso em apreço.

Diante da sucumbência recíproca, condeno as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada uma, e aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor dos patronos de cada parte, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Ressalto que a exigibilidade das verbas permanece suspensa em relação ao apelante, em razão da gratuidade da justiça concedida no primeiro grau.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
DAR PARCIAL PROVIMENTO

apenas para declarar a inexistência dos débitos oriundos do TOI nº 3434262, determinando, consequentemente, o seu cancelamento. Mantendo-se os demais termos da sentença, notadamente quanto à ausência de danos morais no caso em apreço.

Diante da sucumbência recíproca, condenar as partes ao pagamento das custas processuais, na proporção de 50% para cada uma, e aos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, em favor dos patronos de cada parte, com fundamento no art. 85, § 2º, do CPC. Ressaltar que a exigibilidade das verbas permanece suspensa em relação ao apelante, em razão da gratuidade da justiça concedida no primeiro grau.

Acompanho o voto de relatoria.